Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735791-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCILENI RODRIGUES CHAVES, LUCILIA OLIVEIRA SOUZA, LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS, LUCIMAR GOMES LIMA, LUCIMAR LOPES DE OLIVEIRA, LUCIMAR PONTES DE SOUZA BARBOSA, LUCIMAR ROCHA DE ALCANTARA, LUCIMEIRE DE ANDRADE MADUREIRA, LUCIMERE VIEIRA DE ALMEIDA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUCILENI RODRIGUES CHAVES e OUTROS (ID 43530193) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43146726). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator